Tribunal: TJSP
Processo: 1513834-18.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513834-18.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LEONARDO
CABRAL DE MAGALHÃES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513834-18.2018.8.26.0114 -Voto no 32114
2
Voto:
32114
Apelação:
1513834-18.2018.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Vara:
Vara de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher
Processo:
Numeração única
Apelante:
Apelado:
Leonardo Cabral de Magalhães
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Leonardo Cabral de Magalhães foi
condenado, por incurso no artigo 129, § 9, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto;
suspensa condicionalmente a execução da pena pelo período de 2 (dois)
anos (fls. 87/90).
Apela Leonardo. Pugna pela absolvição,
sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, postula a redução
da reprimenda (fls. 97/99).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 105/107), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
115/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513834-18.2018.8.26.0114 -Voto no 32114
3
É o relatório.
A acusação é a de que Leonardo, no
âmbito das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade
corporal de sua ex-esposa, Betânia de Araújo Carvalho de Magalhães,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Consta da denúncia que “Betania e
Leonardo são casados há oito anos, sendo que dessa relação não tiveram
filhos, estando separados há dois meses. Na data dos fatos, o autor foi até a
casa da vítima para buscar seus cachorros, momento em que a agrediu
com puxões de cabelo, tapas no rosto e braços e um soco no seio” (fls.
17/18).
A materialidade é incontroversa.
A autoria é certa.
Leonardo optou pela revelia, decretada
às fls. 87, deixando, assim, de infirmar a ressonante prova acusatória, nas
palavras da vítima, no sentido de ter sido agredida pelo réu com tapa no
rosto, puxão de cabelo e soco no seio (fls. 90-mídia), em sintonia com o
trabalho pericial, que observou na vítima “Equimose azulada em região
de quadrante superior interno da mama direita e em terço proximal,
medial, de braço direito” (fls. 8/9), concluindo pela ocorrência de lesões
corporais leves, não havendo que falar em fragilidade probatória.
Nos
casos
envolvendo
crimes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513834-18.2018.8.26.0114 -Voto no 32114
4
violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância
probatória, máxime se respaldada em outros informes probatórios, como
é a hipótese dos autos.
Nesse contexto, a condenação de
Leonardo, por incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal, era mesmo de
rigor.
Dosimetria.
A dosimetria se mostra adequada e
motivadamente dosada: a pena-base foi fixada no mínimo legal e, assim,
à míngua de causas modificadoras, tornada definitiva, 3 meses de
detenção, pelas circunstâncias do crime, e, assim, à míngua de causas
modificadoras, tornada definitiva.
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a pena fica mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
O
regime
aberto
e
a
suspensão
condicional da pena não comportam reparos (recurso exclusivo da
defesa).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.